Tribunal: TJDFT
Processo: 0716044-83.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0716044-83.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GLADSTOM DE LIMA DONOLA APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA REPRESENTANTE LEGAL: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E S P A C H O Diante das alegações deduzidas na manifestação do apelante ao ID 22740734, intime-se o apelado para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 26 de janeiro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora